Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-89.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO. MÉRITO: PRETENSÃO DE RESTRIÇÃO DOS ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de produção de prova pericial se é assegurado ao juiz, como destinatário final da prova, o poder de dispensar aquelas que considerar desnecessárias para o julgamento do caso. O Código de Processo Civil não confere ao Julgador mera faculdade de rechaçar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever, a fim de resguardar a celeridade do processo.
2. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais normas aplicáveis à espécie. Não havendo qualquer afronta, deve prevalecer o contrato, em atenção à pacta sunt servanda e ao princípio da boa-fé.
3. Se a apelante defende a cobrança irregular da comissão de permanência e de juros remuneratórios em índice abusivo, cabia-lhe ter impugnado especificamente os cálculos por meio da apresentação de planilha própria (art. 373, I, do CPC), o que não fez. Impugnação genérica, sem qualquer lastro probatório, não tem o condão de ensejar a improcedência da pretensão inicial.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido.